Tribunal: TJMT
Processo: 1038769-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038769-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDINETE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 970.572.581-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1038769-90.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

VALDINETE APARECIDA DOS SANTOS

APELADO(S):

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE

–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei n. 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VALDINETE APARECIDA DOS SANTOS
,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
improcedente
a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 46455507).

Em suas razões recursais (ID 46455508) a parte recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão de que o juízo
a quo
não analisou o pedido de designação de novo exame pericial a ser realizado por meio de perito oficial especialista.

No mérito, destaca que de acordo com a redação do art. 5o da Lei no 6.194/74, dada pela Lei no 8.441/92, o pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente.

Portanto, acostado a inicial o Histórico Clínico do atendimento ambulatorial de Várzea Grande, que confirma que o acidente ocorreu no dia 15/05/2019, bem como o diagnóstico de lesão do membro inferior esquerdo e direito, afirma fazer jus ao recebimento da indenização securitária pelo acidente a que fora acometida.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a designação de nova perícia médica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 46455511).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
VALDINETE APARECIDA DOS SANTOS
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA
, aduzindo que, em 15/05/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e prontuário médico juntado aos autos (ID 46455483).

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devidamente corrigido e atualizado, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o juízo
a quo
não analisou o seu pedido de designação de novo exame pericial, solicitado, inclusive, pela seguradora em sua peça contestatória.

Entretanto, tal preliminar confunde-se com o mérito da demanda, e com ele será decidido.

MÉRITO

Denota-se que o laudo pericial (ID. 46455499) identifica que a parte autora/apelante apresenta
contusão no quadril e na coxa direita
, decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 15/05/2019, o qual lhe causou
disfunções apenas temporárias
, conforme as informações e documentos fornecidos pela própria parte recorrente no dia da avaliação médica.

De se frisar que a prova pericial foi realizada por profissional médico competente nomeado por este Tribunal de Justiça, tendo a parte apelante concordado com sua realização, conforme se verifica da assinatura do termo de concordância (ID 46455499 – pg. 3).

Além disso, a questão referente à impugnação do laudo pericial foi um dos temas da petição de ID. 46455501 e impugnação à contestação (ID 46455502) devidamente analisada pelo juízo
a quo,
o qual afirmou ser desnecessária a realização de nova perícia, conforme trecho da sentença abaixo transcrito (ID 46455507):

“(...)
No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 15/05/2019.

A perícia médica judicial realizada concluiu que VALDINETE APARECIDA DOS SANTOS, possui disfunções apenas temporárias.

Destaca-se que, embora requerido pela parte autora a desconsideração do laudo pericial supracitado e designação de nova perícia, sabese que, neste caso, a perícia médica é essencial ao deslinde do processo, não cabendo ao autor apenas por discordar da conclusão apresentada, requerer sua anulação.

Deste modo, considerando que o laudo pericial realizado no mutirão quando da audiência de conciliação possui as informações necessárias e não sendo evidenciado pelo autor erro ou equívoco na análise do perito, vez que esse utilizou os documentos médicos acostados aos autos aliado a exame físico para elaborar o laudo, este é perfeitamente válido para ser usado em sentença, estando o presente feito devidamente instruído. (...).”

Desta forma, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e a lesão em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

A
lém disso, o artigo 3o da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei no 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que
comprovada
a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de “
que as provas da debilidade permanente da recorrente são suficientes para demonstrar que o (acidente) e o dano dele decorrente (invalidez permanente), conforme consta do Histórico clinico do Atendimento do pronto Socorro de várzea Grande e o Boletim de Ocorrência anexada aos autos são o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida pelo recorrente.”,
tenho que o que se discute nos presentes autos não é a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e as lesões, mas sim, a falta técnica de invalidez atestada.

Isto porque, o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, razão pela qual não prospera o inconformismo da parte autora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020